Tribunal: STF
Processo: MS 40599
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela O.A.B.S.G. contra ato do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual negou seguimento a recurso administrativo sem submetê-lo ao Plenário do citado órgão.



    Sustenta que formulou a Reclamação Disciplinar n.º 0007578- 67.2025.2.00.0000, no âmbito da qual foi proferido o ato apontado como coator, decisão monocrática do Eminente Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu recurso administrativo e determinou o seu arquivamento. 



    Alega que “ao analisar o recurso administrativo manejado por essa seccional ao evento n° 6270107, face a decisão que tinha monocraticamente arquivado sumariamente a reclamação disciplinar (decisão de evento n°6251172), o Corregedor Nacional de Justiça, em nítida afronta ao Regimento Interno do CNJ e ao princípio da colegialidade indeferiu o indigitado recurso administrativo e arquivou monocraticamente a reclamação disciplinar”.



    Ao final, pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão monocrática que não remeteu o recurso administrativo ao colegiado do CNJ, bem como seja determinado o processamento do feito.



    No mérito, requer a anulação da decisão impugnada, com a consequente a remessa do recurso ao Plenário do CNJ.



    É o relatório. DECIDO.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. Tal decisão fundamenta-se na constatação de que o feito encontra-se adequadamente instruído com o ato impugnado e versa exclusivamente sobre matéria de direito, a respeito da qual esta Suprema Corte já consolidou jurisprudência.



    A O.A.B.S.G. impetrante formulou a Reclamação Disciplinar n.º 0007578-67.2025.2.00.0000 em face de juiz de direito da Comarca de Mossâmedes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), buscando a apuração de suposta violação à imparcialidade na condução do Processo nº 5373643- 08.2024.8.09.0051.



    Após a análise dos autos, verifico que o pedido foi arquivado por decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, sob o argumento de que a matéria possuía natureza estritamente jurisdicional, o que afastaria a competência do CNJ. Confiram-se trechos da referida decisão (eDOC nº 5, p. 19-23):



    “EMENTA



    RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE DECISÃO JURISDICIONAL. ART. 103-B, § 4º, DA CF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DA MAGISTRATURA. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. SUSPEIÇÃO. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.



    DECISÃO



    Trata-se de reclamação disciplinar apresentada pela [O.A.B.S.G.], em favor da advogada IAS, em desfavor do magistrado WFOR, com atuação na Comarca de Mossâmedes/GO. 



    No caso dos autos, defende-se que a autoridade impugnada praticou atos em desconformidade com as regras processuais na condução dos processos n. 5373643- 08.2024.8.09.0051 (cautelar criminal) e 5542554-71.2022.8.09.0109 (inventário). 



    Na inicial, a [O.A.B.S.G.] alega que, no processo de medida protetiva, o magistrado, de ofício e em horário não usual, revogou a proteção concedida à advogada sem a prévia oitiva do Ministério Público



    (...)



    Além da revogação de medida protetiva, narra o indeferimento (por duas vezes) a realização de audiência de conciliação por videoconferência o que expôs a advogada em risco. 



    No processo de inventário, a [O.A.B.S.G.] aponta que o magistrado age com parcialidade ao indeferir pleitos da advogada ao aplicar multas desproporcionais por recorrer e ao cercear o exercício profissional dela quando determinou a emenda de uma petição. Sustenta ainda que o magistrado demonstra favorecimento às partes adversas, com as quais servidores de seu gabinete teriam relação de parentesco e interesse. 



    Requer, liminarmente, o afastamento cautelar do magistrado e, no mérito, a apuração dos fatos para aplicação das sanções legais cabíveis



    (...)



    Da análise da inicial apresentada, nota-se que a irresignação se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, uma vez que diz respeito aos fundamentos utilizados das decisões proferidas no âmbito do processo de referência. O objeto deste expediente, na verdade, é a adequação de decisão judicial conforme a sua pretensão. 



    Nesse sentido, verifica-se que o requerente, utilizando-se deste expediente como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos dos processos em causa. 



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Ademais, ressalte-se que, caso a conduta do magistrado revele indício de suspeição, capaz de afastá-lo do julgamento do processo, a questão deve ser tratada na esfera jurisdicional, mediante instrumento processual próprio, na forma do art. 146 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das hipóteses presentes no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 



    Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável nesta via correcional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário ou a condução do processo com desvio de finalidade do magistrado, e, ainda, com caráter habitual, o que não se pode inferir a partir da narrativa apresentada.



    (...)



    Ressalte-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie.



    (...)



    De acordo com o que se tem agora disponível nos autos e da análise da inicial apresentada, verifica-se que o requerente invoca fatos genéricos, sem a individualização e comprovação de qualquer conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário. 



    Decerto, nos termos do art. 67, § 2º, do RICNJ, os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses cujas imputações não tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do magistrado.



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, não conheço da Reclamação Disciplinar.” (grifos acrescidos)



    Irresignado, o Conselho Seccional impetrante interpôs Recurso Administrativo requerendo o reexame da decisão pelo Plenário do CNJ. Entretanto, o Corregedor, de igual modo, negou seguimento ao recurso, fundamentando sua decisão no art. 115, § 1º, do RICNJ. Confira-se (eDOC nº 6):



    “EMENTA 



    RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO DE RESTRIÇÃO DE DIREITO OU PRERROGATIVA. RECURSO EM DESACORDO COM O ART. 115, § 1º, DO RICNJ. INDEFERIMENTO. 



    DECISÃO 



    Trata-se de recurso administrativo apresentado pela [O.A.B.S.G.], no qual visa à reforma do arquivamento deste expediente de pedido de providências declarado por decisão à Id 6251172.



    Na petição do recurso administrativo, defende-se a reforma da decisão impugnada ao sustentar ocorrência de tratamento não isonômico caracterizado por excessos praticados pelo magistrado reclamado. Afirma haver indícios concretos ratificando suas argumentações e que a inicial foi instruída com documentação pertinente.



    (...)



    É o relatório. Passo a decidir. 



    Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ (grifei) ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, ‘O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’. 



    A reforma da ordem de arquivamento não é devida, pois a argumentação indicada na irresignação do requerente não revela inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão impugnada.



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    O indeferimento de pedidos realizados pelas partes, por si só, não se apresenta como um abuso e a condenação de multa por atos protelatórios é prevista no sistema processual. Ordem para emenda de petições também é normatizada. Ademais, questões relacionadas à suspeição ou parcialidade do magistrado devem ser apresentadas em incidente processual adequado dentro do próprio processo. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa.



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 



    (...)



    Nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, que não ocorre violação ao princípio da colegialidade ou do devido processo legal quando, por decisão monocrática do Relator, em face de manifesta improcedência, determinado o arquivamento do feito, nos termos do art. 25, IX, do RICNJ.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ.” (grifos acrescidos)



    Contra essa decisão, foi impetrado o presente mandamus.



    Da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Isso porque, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa. Veja-se:



    Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;



     



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas. (grifos acrescidos)



    No caso em exame, verifico que o ato impugnado foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, IX, e no art. 115, §§ 1º e 2º, ambos do RICNJ, ao reconhecer a manifesta inadmissibilidade do recurso administrativo, ante a ausência dos requisitos necessários para seu conhecimento. 



    Da leitura dos dispositivos regimentais supracitados, verifica-se, de fato, que a O.A.B.S.G., então recorrente, não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, os fundamentos para reforma da decisão impugnada no recurso administrativo.



    Portanto, diante da ausência de comprovação de interesse recursal da parte, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante de submeter sua pretensão recursal ao órgão colegiado do CNJ. 



    Ademais, ainda que tal óbice fosse superado, conforme assinalado pela autoridade apontada como coatora na decisão que foi alvo de recurso administrativo, “a irresignação se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, uma vez que diz respeito aos fundamentos utilizados das decisões proferidas no âmbito do processo de referência”. Isso, por si só, afasta a competência do Conselho para intervir no caso.



    Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça não detém competência constitucional para examinar ou revisar atos de natureza jurisdicional. Tal limitação de competência evidencia a manifesta inadmissibilidade da representação apresentada perante o CNJ, bem como corrobora o acerto dos atos praticados. 



    A título ilustrativo, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional (MS 27.148-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/05/2011). 2. A atuação do Conselho Nacional do Justiça se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (MS 38447 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 22-04-2022, p. 28-04-2022 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06-03-2013, p. 08-04-2013 - grifos acrescidos).



    Destaco que o art. 115, § 2º, do RICNJ não pode ser invocado isoladamente, sem a devida correlação com o disposto no art. 25, IX, do mesmo diploma normativo. Na oportunidade, o Corregedor Nacional entendeu que as razões recursais não trouxeram fundamento ou fato novo suficiente para infirmar a decisão, ratificando o entendimento de que a petição inicial da representação apresentava mera irresignação contra matéria de natureza estritamente jurisdicional.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica na compreensão de que o art. 25, IX, do RICNJ autoriza o Relator - no caso em exame, o Corregedor Nacional de Justiça - a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo. Tal procedimento não representa qualquer violação aos princípios da colegialidade ou da ampla defesa. Veja-se:



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa, no Regimento Interno do CNJ, da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 39766 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 28-10-2024, p. 05-11-2024 - grifos acrescidos)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (MS 39680 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 07-08-2024, DJe-s/n, p. 13-08-2024, grifos acrescidos)



     



    Constata-se, portanto, que não ocorreu qualquer violação ao devido processo legal, tampouco houve extrapolação das competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado que pudesse dar ensejo à intervenção excepcional desta Suprema Corte, na medida em que o Corregedor Nacional de Justiça atuou no regular exercício de suas atribuições institucionais.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do CNJ que não altere a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal de 1988. Isso porque, não compete ao Supremo Tribunal Federal atuar, em mandado de segurança originário, como instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNJ no exercício de sua competência constitucional. Nesse sentido, cito precedentes:



    “(...) 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. (MS 36993 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 29-05-2020, DJe-150, p. 17-06-2020 - grifos acrescidos)



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (AO 2714 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 05-12-2022, DJe-249, p. 07-12-2022 - grifos acrescidos)



     



    "Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (MS 32100 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 26-08-2014, DJe-179, p. 16-09-2014 - grifos acrescidos)



     



    “Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 1741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 11-04-2013, DJe-211, p. 24-10-2013 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, por manifesto descabimento da presente impetração, e julgo prejudicado o pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 512 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente